Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725167-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JONERIS TOZETTI AGRAVADO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS JONERIS TOZETTI em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719995-67.2020.8.07.0007, proposto por HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129858982 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, reconhecendo a validade da intimação do executado no endereço em que fora citado. Em suas razões recursais (ID 37778129), o agravante sustenta a nulidade do ato citatório realizado no endereço “Quadra 203, Lote, 4, Residencial Pau Brasil, Bloco B, Apartamento 603, Sul, Águas Claras/DF”, vez que ali nunca residiu, tendo sido subscrito por terceiro estranho aos autos, funcionário da portaria do edifício. Assevera que tomou conhecimento da execução através de busca na internet, nunca tendo recebido qualquer intimação acerca da ação. Obtempera que foi desconsiderada sua necessária citação pessoal, por meio de Oficial de Justiça, a ser realizada no endereço residencial “QNE, 19, C 35, Taguatinga Norte, Distrito Federal, CEP: 72.125-190”. Por fim, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Em provimento definitivo, postula o reconhecimento de nulidade da citação então realizada, invalidando-se todos os atos até então praticados no processo. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Ato contínuo, vieram aos autos os comprovantes de ID 38150019. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a validade da intimação do executado no endereço em que fora citado, qual seja, “Quadra 203, Lote, 4, Residencial Pau Brasil, Bloco B, Apartamento 603, Sul, Águas Claras/DF”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade do ato citatório realizado no endereço supracitado, asseverando que ali nunca residiu, tendo sido o AR subscrito por terceiro estranho aos autos, funcionário da portaria do edifício. Assevera, assim, que nunca recebeu qualquer intimação acerca da ação, posto que foi desconsiderada sua necessária citação pessoal, por meio de Oficial de Justiça, a ser realizada no endereço residencial “QNE, 19, C 35, Taguatinga Norte, Distrito Federal, CEP: 72.125-190”. Inicialmente, cumpre destacar que a regularidade da citação, em consonância com as determinações legais, é pressuposto de validade da relação processual, e sua inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato, conforme estabelecem os artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância da prescrição legal. A pessoa jurídica pode ser citada pela via postal com o envio do mandado ao endereço de sua sede, admitindo-se, nesse caso, o recebimento da carta por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, § 2o, do CPC). Por seu turno, a citação por meio postal está disciplinada no artigo 248 do Código de Processo Civil, do qual se infere que é considerada válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Confira-se: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Neste sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui firme entendimento no sentido de considerar válido o ato citatório quando, em se tratando de condomínio edilício, a correspondência for recebida pelo funcionário responsável pelo acesso. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO PELOS CORREIOS. PESSOALIDADE. EXCEÇÃO. ART. 248, §4o, CPC. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO RECEBIDA. PORTEIRO. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS OU DO SALÁRIO. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. No que diz respeito às supostas omissões e obscuridade, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão é claro ao afirmar que nos termos do art. 238 do CPC, "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". 3.2. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3.3. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. 3.4. Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas, conforme julgados do STJ: "4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso." (3a Turma, REsp 1840466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020). (...) 9. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1601712, 07377448420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. nulidade de citação por meio postal. art. 248 do CPC. condomínio edilício. entrega ao funcionário da portaria responsável. domicílio da pessoa jurídica. art. 75, IV do CC. endereço constante nos atos constitutivos do contrato social. ausência de nulidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação por meio postal está disciplinada no art. 248, do Código de Processo Civil, e considera-se válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2. A recorrente é pessoa jurídica regularmente constituída e de sorte que seu domicílio é aquele declarado nos atos constitutivos, a teor do art. 75, IV, do Código Civil. 3. O contrato social encontra-se devidamente arquivado na Junta Comercial, de sorte a dar publicidade acerca de quem são seus sócios administradores e onde se localiza sua sede. E nesse último ponto, o endereço constante no registro como sendo a sua sede é o mesmo onde ocorreu a citação. 4. Portanto, não se vislumbra a alegada nulidade da citação endereçada à sede da empresa, assim declarada em seus atos constitutivos, bem como entregue ao funcionário do respectivo condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1435688, 07118957620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Assim, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega de carta ou do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. O caso em apreço trata, na origem, de ação monitória, fundada em cártulas de cheque, na qual, após o retorno infrutífero do primeiro mandado citatório, foi determinada a pesquisa de endereços via sistemas (ID 85694837). Após o retorno com os endereços, foi expedido o mandado citatório do agravante, via Correios, com “AR” (aviso de recebimento), para o endereço “Quadra 203, Lote, 4, Residencial Pau Brasil, Bloco B, Apartamento 603, Sul, Águas Claras/DF”, tendo esse endereço constado da informação de retorno de pelo menos 5 (cinco) instituições financeiras (ID 86180282). Nesta senda, o mandado de citação do agravante foi efetivamente recebido na portaria do condomínio edilício diligenciado em 20/03/2021 (ID 90396497), tendo o prazo para manifestação do agravante transcorrido in albis, consoante se infere da certidão de ID 92545473. Constatada a revelia, sobreveio a sentença de procedência (ID 92574597), para: declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor originário referente aos cheques inadimplidos, ou seja, R$ 21.150,00 (nove mil e novecentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data de emissão do título e juros de mora de 1% a partir da primeira apresentação à instituição financeira. Diante do trânsito em julgado (ID 95186414) e iniciada a fase de cumprimento de sentença, a intimação remetida ao agravante foi considerada válida, por força do artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil, vez que realizada a diligência no endereço em que a parte foi citada (ID 124575226, na origem). Assim, não obstante o agravante ter afirmado que reside em endereço diverso do que fora cumprida a citação, deixou de trazer aos autos qualquer documento que comprove a alegação, tais como contas regulares de água, luz, telefone ou, ao menos, documentos relativos ao imóvel, como matrícula ou contrato de locação. Em apelo à coerência, repise-se que o endereço diligenciado - Quadra 203, Lote, 4, Residencial Pau Brasil, Bloco B, Apartamento 603, Sul, Águas Claras/DF - foi vinculado ao agravante por pelo menos 5 (cinco) instituições financeiras (ID 86180282), constituindo forte indício de vinculação do executado àquele local. Ademais, a certidão de ônus colacionada ao ID 129002339, Págs. 2/3 (autos de origem), denota que o imóvel situado no endereço para o qual foi remetido o mandado pertencia à filha do agravante. Por fim, embora aponte como seu atual endereço “QNE, 19, C 35, Taguatinga Norte, Distrito Federal, CEP: 72.125-190”, as diligências realizadas através de Oficial de Justiça, em dias e horários distintos, evidenciaram que a residência se encontra desocupada (ID 85667232 dos autos de origem). Nesse contexto, ainda em análise perfunctória da questão, tenho que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionário do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, de forma a presumir válido o ato citatório, nos termos do §4o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, pelo que não se observa qualquer razão para seja suspensa a eficácia da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF acerca do teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022 às 17:57:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.